Tribunal: STF
Processo: HC 245222
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Alegação de incompetência da Vara Especializada de Violência Doméstica. Ato coator que não configura risco à liberdade de locomoção. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.A.C.O.J. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.093.541/PR (evento 2, fls. 423-431).



    O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, § 1º, do Código Penal (evento 2, fls. 482-8).



    No presente writ, a Defesa alega a incompetência da justiça especializada, porquanto “ausentes as condições necessárias que determinam a competência desta vara especializada, sobretudo em caso que inexiste violência de gênero, menosprezo à condição de mulher, ou ainda, qualquer relação de violência doméstica entre (...) e a suposta vítima, nos termos do art. 5º da Lei 11.340/06.”. Sustenta inexistência de vínculo afetivo anterior entre as partes. Requer, em medida liminar, a suspensão dos autos na origem até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pela revogação da decisão do Superior Tribunal de Justiça que declinou a competência para a Vara especializada.



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 217-A, §1º, C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006. 



    1. "O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir" (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022). 



    2. A violência contra a mulher provém de um aspecto cultural do agente no sentido de subjugar e inferiorizar a mulher, de forma que, ainda que o envolvimento tenha se dado de modo efêmero entre vítima e ofensor, conforme asseverado pelas instâncias de origem, não é possível afastar a ocorrência de violência doméstica praticada contra mulher. 



    3. Dessa forma, no presente caso, consta que "a exordial acusatória foi clara em narrar o envolvimento prévio de vítima e ofensor como pessoas que mantiveram relacionamento prévio ao fato narrado como crime. Ou seja, indicou o parquet que constatou violência de gênero nos elementos de informação advindos do caderno investigativo", razão pela qual se tem que o delito foi praticado dentro de um contexto de violência doméstica e familiar, ainda que de modo efêmero, conforme o contexto narrado no excerto acima colacionado. É dizer, a "própria Lei n. 11.340/2006, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente. Ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher e por isso têm-se como presumidos" (AgRg no AREsp n. 1.439.546/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 5/8/2019). 4. Nesse sentido também consignou o Parquet Federal, ao afirmar que "o caso concreto evidencia estar configurada a opressão, o estado de vulnerabilidade da vítima e o desprezo à mulher, aptos a qualificar a violência de gênero. O fato de não haver relação duradoura de afeto não afasta a incidência da Lei 11.340" (e-STJ fl. 347). 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    O objeto do presente habeas corpus envolve alegado equívoco na fixação da competência. Não está em jogo, portanto, de forma direta ou indireta, a liberdade de ir e vir cuja defesa autoriza o manejo da presente ação constitucional, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Não ultrapassa, pois, o writ, o juízo de admissibilidade. Nessa linha: “A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 124.100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2017 e HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015” (HC 133.377-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2018).



    Não obstante, prossigo no exame para eventual concessão de ofício, acaso presente abuso, ilegalidade manifesta ou teratologia. E ao fazê-lo, assento que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício é medida excepcional, que tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para restabelecer a decisão de primeiro grau, que indeferiu a exceção de incompetência, mantendo a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, ao seguinte fundamento:



    “(...) a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu "ser presumida pela Lei n. 11.340/2006 a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir" (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022).



    Dessa forma, no presente caso, a instância de origem afirmou que "a exordial acusatória foi clara em narrar o envolvimento prévio de vítima e ofensor como pessoas que mantiveram relacionamento prévio ao fato narrado como crime. Ou seja, indicou o parquet que constatou violência de gênero nos elementos de informação advindos do caderno investigativo", razão pela qual se tem que o delito foi praticado dentro de um contexto de violência doméstica e familiar, ainda que de modo efêmero, conforme o contexto narrado no excerto acima colacionado. 



    (...).



    Com efeito, consignou o Parquet Federal que "o caso concreto evidencia estar configurada a opressão, o estado de vulnerabilidade da vítima e o desprezo à mulher, aptos a qualificar a violência de gênero. O fato de não haver relação duradoura de afeto não afasta a incidência da Lei 11.340" (e-STJ fl. 347). 



    Assim, deve ser reconhecida a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher.” (evento 2, fl. 429-30).



    A Primeira Turma do Supremo Tribunal, como já dito, firmou o entendimento de não ser o habeas corpus sede processual adequada para discussão sobre correta fixação da competência, bem como da existência de conexão. Aliás, “a incursão sobre a prova dos autos para reavaliar a (in)existência de conexão probatória ou instrumental entre crimes viola tanto os princípios do devido processo legal e do juiz natural, como a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a vedar o revolvimento aprofundado do conteúdo probatório em sede de habeas corpus (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 133.377-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2018). No caso, frise-se, quer o Impetrante o reconhecimento da incompetência da Justiça especializada. 



    A par da controvérsia sobre o crime apurado, que redundaria na competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à competência, imprescindível reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou ser a ação de habeas corpus remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Nesse contexto, colho, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RHC 181.610/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; HC 191.280/SP, Min. Rosa Weber; HC 192.458/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 195.356/SC, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 201.238/SC, Rel. Min. Edson Fachin; HC 202.035-MC/SC, Rel. Min. Nunes Marques.



    No presente caso, a definição da competência desafia análise de matéria fática, inviável de se realizar no julgamento do presente writ. Nesta linha, cito ainda os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 235.333 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL . INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS . 1. Quanto à alegação de incompetência da Vara especializada, ‘para se concluir pelo afastamento da motivação de gênero do acusado em sua conduta denunciada, a ponto de afastar a incidência da Lei Maria da Penha na espécie, seria exigível uma necessária incursão na seara probatória dos autos, de toda incompatível com a via eleita’ (trecho do acórdão recorrido). 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. O entendimento do STF é no sentido de que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). (…) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 189.697-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2020)



       



     Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator 
Documento assinado digitalmente